Tribunal: TJMT
Processo: 8019610-02.2018.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8019610-02.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTERCIO DE JESUS SILVA - CPF: 820.523.442-68 (RECORRIDO), DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO - CPF: 024.944.521-20 (ADVOGADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (RECORRENTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA RECORRENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS O ATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece que a ausência do demandado à sessão de conciliação implica na presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial.

A justificativa para o não comparecimento em audiência deve ser prévia ou contemporânea ao ato, conforme dispõe o art. 362, §1o do CPC, não sendo suprida por mera alegação posterior.

A sessão conciliatória foi realizada por videoconferência, possibilitando a participação das partes remotamente, sem necessidade de deslocamento.

A realização de audiência por videoconferência durante o período pandêmico não exime a parte de comunicar previamente impedimento para participar do ato processual.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para CONDENAR a requerida Maria Deise Torino ao pagamento de
R$ 11.666,86 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)
, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 406 do Código Civil), e correção monetária a partir da data dos vencimentos das respectivas guias de pagamento (fls.34/37); bem como,
CONDENAR
a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, com a incidência de juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja,
da data da sentença
(Súmula n.o 362, do STJ).”.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 07/08/2020 por estar acometida de Covid-19, tendo apresentado tempestivamente atestado médico para justificar sua ausência. Argumenta que o magistrado, ao decretar sua revelia e não redesignar a audiência conciliatória, violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Por fim, requer a reforma da sentença, com anulação dos atos processuais praticados desde a audiência de conciliação, determinando-se o retorno dos autos à origem para redesignação do ato e abertura de prazo para apresentação de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

A controvérsia central trazida pela recorrente diz respeito à suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que sua ausência na audiência de conciliação estava devidamente justificada por motivo de doença (Covid-19), circunstância que impossibilitaria a decretação de sua revelia.

Após análise detida dos autos, verifica-se que tal alegação não prospera.

O art. 20 da Lei 9.099/95 é claro ao estabelecer que "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz".

No caso concreto, da análise cronológica dos eventos processuais, observo que:

1. A audiência de conciliação foi realizada em 07/08/2020, conforme termo de audiência constante nos autos (ID 271441372);

2. Somente em 11/08/2020, portanto quatro dias após a audiência, a recorrente apresentou petição com atestado médico (ID 271441373 e 271441374) e somente após a sentença, em 25/02/2021, apresentou documento intitulado “tomografia computadorizada de Tórax”, sem assinatura física ou digital do médico responsável pelo laudo, bem como sem identificação do laboratório de realização.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de mato Grosso entende que, a justificativa pelo não comparecimento em audiência deve ser prévia ou contemporânea ao ato, e não posterior, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – JUSTIFICATIVA TARDIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

In casu, verifica-se que a parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada por meio de seu patrono, o qual se limitou a requerer a redesignação da audiência sem apresentar justificativa plausível. A justificativa apresentada posteriormente à ausência (atestado médico) não é suficiente para afastar a extinção do processo.

O espírito da Lei no 9.099/95 está fundamentado na conciliação, na tentativa de composição do litígio e, assim, a ausência em audiência ou a ausência de qualquer tentativa de acordo entre as partes viola os preceitos da lei.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Incidência do art. 362, II, § 1o do CPC (necessidade de comprovação do impedimento até a abertura da audiência), que não é suprida por mera alegação, cuja comprovação é apresentada posteriormente.

Possibilidade de renovação da demanda.

Extinção do processo.

Recurso improvido.

(N.U 1000294-74.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, I, DA LEI No 9.099/1995. CUSTAS PROCESSUAIS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação. A parte recorrente alega que sua ausência decorreu de motivo de saúde, devidamente comprovado por atestado médico apresentado posteriormente. Requer a reforma da sentença para anulação do decisum e retorno dos autos à instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível acolher justificativa de ausência à audiência apresentada somente após a prolação da sentença; (ii) definir se é devida a condenação ao pagamento das custas processuais, mesmo diante da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento pessoal da parte autora às audiências designadas nos Juizados Especiais é obrigatório, conforme o Enunciado 20 do FONAJE, sendo a ausência causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/1995.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reafirma que a apresentação tardia da justificativa não afasta a contumácia da parte autora, tampouco impede a extinção do feito sem exame do mérito.

A condenação ao pagamento de custas processuais, em caso de extinção por ausência da parte, é obrigatória, com fundamento no Enunciado 28 do FONAJE, e possui natureza punitiva, não abrangida pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes do TJMT.

A decisão recorrida encontra-se em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência da parte autora à audiência de conciliação, sem justificativa apresentada até a abertura do ato, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/1995.

A justificativa tardia, apresentada somente após a prolação da sentença, não é apta a afastar a contumácia processual.

A condenação em custas processuais, nos casos de extinção do processo por ausência da parte autora, é obrigatória e possui caráter punitivo, não sendo abarcada pela gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 51, I, e 55, caput; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, Rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, j. 17/08/2021, DJE 19/08/2021.

TJMT, N.U 8010329-67.2015.8.11.0020, Rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 06/10/2023, DJE 09/10/2023.

TJMT, RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Juíza LUCIA PERUFFO, j. 16/07/2019, DJE 18/07/2019.

TJDFT, 20030110622743ACJ, Rel. NILSONI DE FREITAS, j. 05/10/2004, DJ 08/04/2005.

(N.U 1030045-41.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONSUMIDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA VIA A.R. ENDEREÇO INDICADO PELA RECORRENTE DEVIDAMENTE TRANSCRITA NO AVISO DE RECEBIMENTO. INFORMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NÚMERO DA RESIDÊNCIA NA RUA INDICADA. DEFENSORIA DEVIDAMENTE INTIMADA. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ANTERIOR OU POSTERIOR A AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O que se tem dos autos, é que a Consumidora, na reclamação e documentos juntados, indicou endereço para sua localização, que foram devidamente observados (id. 210633801). Diante da resposta do A.R, sobre a ausência da numeração no endereço indicado, caberia a Defensoria Pública esclarecer a condição. 2- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não sendo abarcada pelo benefício da justiça gratuita. 3- No caso de ausência da parte às solenidades dos Juizados Especiais, a respectiva justificativa deve se dar até a ocorrência do ato (art. 362, §1o do CPC), ou em prazo razoável. 4- Inexiste nos autos, qualquer justificativa pela Defensoria Pública quanto outras possibilidades de intimação da Consumidora para comparecimento em audiência de conciliação, não podendo o Juízo de Primeiro Grau, agir sem a provocação de qualquer das partes. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1040023-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Importa ressaltar que, mesmo em contexto de pandemia, as partes tinham o dever de diligenciar para informar previamente o juízo sobre eventual impossibilidade de comparecimento, não sendo razoável a apresentação de justificativa apenas após a realização da audiência.

Acrescente-se que, conforme termo de audiência de conciliação, a sessão foi realizada por videoconferência, "nos moldes da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Portaria 15/2020 CGJ e da Lei no 9.099/95", o que demonstra a adaptação do Poder Judiciário ao contexto pandêmico, possibilitando a participação das partes remotamente, sem necessidade de deslocamento.

Portanto, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em análise, uma vez que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a recorrente sido devidamente citada e intimada para comparecer à audiência e, ao não fazê-lo sem justificativa prévia e adequadamente comprovada, sujeitou-se aos efeitos da revelia.

Nesse cenário, considerando que a sentença impugnada encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com os elementos probatórios constantes dos autos, sua manutenção é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025